Tribunal: TJDFT
Processo: 0726742-56.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726742-56.2017.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A RECORRIDO: LEONARDO PEREIRA DE MAGALHAES GOMES, VALTER DOS SANTOS JUNIOR DESPACHO Na petição de ID 26506518, o recorrente HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A afirma que não persiste o interesse no recurso especial de ID 25153239. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face do exposto, não conheço do recurso especial interposto no ID 25153239, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024